Tribunal: CARF
Processo: 10980.925169/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.925169/2012-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.427 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
GAUSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925169/2012-83
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.427 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925169/2012-83

Relatório
O presente processo tem por objeto a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
(Dcomp) transmitida eletronicamente, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor original
referente ao pagamento, código de receita 5856 (Cofins – Regime Não Cumulativo), do período
de apuração indicado nos autos.
Segundo consta no Despacho Decisório, o pagamento indicado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, de modo que não
restou saldo disponível para a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi
homologada, com fulcro nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado e apresentou Manifestação de Inconformidade com
as seguintes elagações:
(i) o saldo constante da Dcomp está correto, sendo que a diferença origina-se do
erro cometido na DCTF de 07/2009, na qual foi informado um débito maior do que o correto
(declarado na Ficha 25-B do DACON desse período).
(ii) a prova do fato alegado se faz por meio da cópia do DACON do período de
julho de 2009, que demonstra que há crédito suficiente para a compensação efetuada. Houve erro
formal ao declarar o débito em DCTF, sendo a discrepância encontrada passível de correção de
ofício.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve dispensada a ementa.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o DACON é uma declaração legalmente instituída e que comprova os
valores apurados e declarados ao fisco, e que inconsistência entre o DACON e DCTF são
automaticamente analisadas pela Receita Federal do Brasil, e o contribuinte intimado a retificar a
declaração que por ventura esteja com a inconformidade;
(ii)
na prática se a DCTF estiver com valor menor que os valores declarados
no Dacon o fisco pede para analisar e retificar, caso seja o contrário, conste no Dacon um valor
maior que o declarado na DCTF o fisco pede para retificar o Dacon ou recolher a diferença, isso
é o que acontece na prática, então não se pode simplesmente descartar o Dacon, visto que é onde
se apura os valores e na DCTF onde são declarados os débitos e créditos.;
(iii)
que por um erro formal não retificou a DCTF, por entender que a
Manifestação de Inconformidade já era o suficiente para a comprovação dos fatos e a sua
correção de ofício;
(iv)
como a DCTF é de um período já prescrito, não conseguiu efetuar a sua
retificação; e
(v)
caso esse órgão julgador não considere possível a sua retificação de oficio,
solicita que o CARF autorize a Receita Federal do Brasil reabra o período para que possa efetuar
a retificação.
É o relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.427 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925169/2012-83

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A decisão recorrida não merece reparos, razão peal qual a sua reprodução é
indispensável:
“Pelo que se depreende da manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que
cometeu um erro formal ao preencher sua DCTF, pois o valor a ser recolhido com o
código de receita 5856 seria de apenas R$ (...), conforme informado no seu
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON do período de
apuração 07/2009.
Essa alegação não tem como prosperar, pois a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, nos termos do § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984. Ou seja, a
DCTF não é mera formalidade, mas sim uma declaração que tem força de lançamento
tributário, subsistindo válido o débito nela declarado enquanto não for procedida a sua
retificação. Assim, não se pode reconhecer a existência de direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior quando o valor do Darf recolhido corresponde
exatamente ao débito que se encontra confessado na DCTF.
O direito de efetuar a retificação da DCTF é assegurado ao contribuinte dentro do prazo
de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que se refere a declaração
(art. 9o, § 5o, das Instruções Normativas RFB nos 1.110/2010 e 1.599/2015). No presente
caso, o contribuinte teve até 01/01/2015 para proceder à retificação da DCTF relativa a
07/2009, mas não o fez até o presente momento, nem apresentou justificativa plausível
para não te-lo feito. Como essa retificação é ato unilateral do contribuinte e tem
natureza de lançamento tributário, não pode ser suprido por essa DRJ, sob pena de se
estar incorrendo indevidamente em revisão de ofício de lançamento, cuja competência é
da unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
De qualquer forma, a retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada, não
afastaria o ônus do contribuinte de comprovar a existência do crédito alegado na
Dcomp, por meio de documentação fiscal, hábil e idônea. Com efeito, o ônus de
comprovar a existência do direito creditório é do contribuinte interessado (art. 373, I, do
Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), de modo que caberia a ele a
apresentação de documentos que amparassem sua pretensão, nos termos do art. 16, III, §
4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por força da previsão contida no
§ 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.427 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925169/2012-83

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, além de não ter retificado sua DCTF, o contribuinte não apresentou
nenhuma prova dos fatos alegados. Sua manifestação de inconformidade veio
acompanhada tão somente dos atos constitutivos da empresa, documentos pessoais dos
signatários e cópias do despacho decisório, da declaração de compensação, do Darf, da
DCTF e do DACON, documentos estes que não comprovam a existência do direito
creditório alegado.
Em relação ao DACON – indicado pelo contribuinte como prova do fato alegado – cabe
esclarecer que se trata de documento meramente informativo sobre os fatos geradores
das contribuições sociais e os respectivos procedimentos de cálculo para a apuração dos
valores devidos (PIS e Cofins). Esse demonstrativo, por si só, desacompanhado de
documentos que efetivamente comprovem a veracidade das informações ali prestadas,
não merece acolhida, devendo prevalecer, para todos os efeitos, o débito informado na
DCTF.”
Como visto, falhou a Recorrente na instrução processual, ante a ausência de prova
hábil e idônea a atestar o direito postulado. Em processos como o presente não basta a simples
apresentação do DACON, eis que, como é por demais sabido o ônus da prova recai sobre o
contribuinte.
Deveria a Recorrente ter trazido aos autos outros elementos fiscais (notas fiscais,
livros fiscais, etc) e contábeis (Razão e/ ou Diário) como elementos probatórios do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos
estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.427 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925169/2012-83

causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes
a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.427 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925169/2012-83

certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Acrescente-se que na própria peça recursal a Recorrente admitiu que por um erro
formal não retificou a DCTF, sendo assim, mais um elemento que desfavorece a tese de defesa e
confirma o acerto da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 232
DF CARF MF
Original